Tribunal: TJSP
Processo: 1000990-29.2021.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Custeio de tratamento multidisciplinar em favor do menor autor (através do método ABA) – Procedência decretada (condenação imposta à ré pelo método ABA) – Inconformismo da ré – Negativa fundada na ausência de previsão da terapêutica, junto ao rol da ANS (e pela sua taxatividade) – Afastamento – Recentíssima notícia oriunda do Ministério da Saúde, no sentido de que a ANS aprovou a ampliação das regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, assegurando a obrigatoriedade de o plano de saúde custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84 (ou seja, o transtorno do espectro autista do qual padece o menor autor) – Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei no 14.454/2022 – Sentença confirmada – Honorários sucumbenciais devidos que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85, ambos do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1000990-29.2021.8.26.0457; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirassununga - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Custeio de tratamento multidisciplinar em favor do menor autor (através do método ABA) – Procedência decretada (condenação imposta à ré pelo método ABA) – Inconformismo da ré – Negativa fundada na ausência de previsão da terapêutica, junto ao rol da ANS (e pela sua

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Custeio de tratamento multidisciplinar em favor do menor autor (através do método ABA) – Procedência decretada (condenação imposta à ré pelo método ABA) – Inconformismo da ré – Negativa fundada na ausência de previsão da terapêutica, junto ao rol da ANS (e pela sua taxatividade) – Afastamento – Recentíssima notícia oriunda do Ministério da Saúde, no sentido de que a ANS aprovou a ampliação das regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, assegurando a obrigatoriedade de o plano de saúde custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84 (ou seja, o transtorno do espectro autista do qual padece o menor autor) – Aplicação do disposto no artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/98, com redação alterada pela recente Lei no 14.454/2022 – Sentença confirmada – Honorários sucumbenciais devidos que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85, ambos do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido